Tribunal: TJES
Processo: 5008974-60.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008974-60.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIONES DA CUNHA DOS SANTOS e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008974-60.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIONES DA CUNHA DOS SANTOS, NILTON CESAR MACIEL DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: LEONARDO PEREIRA DA SILVA - ES16186-A
Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos em sentido estrito interpostos por Diones da Cunha dos Santos e Nilton Cesar Maciel dos Santos contra decisão que os pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, IV, e 121, §2º, V c/c art. 14, II, todos do Código Penal, em razão da morte de Ariones do Nascimento Júnior e das tentativas de homicídio contra outras quatro vítimas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(i) Verificar a existência de indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia dos recorrentes;

(ii) Avaliar a suficiência da prova da materialidade delitiva;

(iii) Examinar a adequação da decisão de pronúncia à luz do princípio do
in dubio pro societate
e dos limites do juízo de admissibilidade da acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do homicídio restou demonstrada por laudo cadavérico e narrativas testemunhais. Os depoimentos prestados em juízo, inclusive pelo recorrente Nilton, confirmam a sua presença no local dos fatos, a condução do veículo utilizado no crime e a companhia de Diones no deslocamento, o que reforça a plausibilidade da imputação. O policial militar José Carlos Dutra, em juízo, narrou a perseguição e os disparos efetuados pelos suspeitos após o crime, o que, embora não tenha resultado em lesão corporal, sustenta a tese acusatória de tentativa de homicídio. O conjunto probatório é suficiente para autorizar a remessa da causa ao Tribunal Popular, não sendo exigida certeza da autoria nesta fase. A pronúncia encontra respaldo no art. 413 do CPP, estando o juízo vinculado ao exame da viabilidade da acusação, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por DIONES DA CUNHA DOS SANTOS e NILTON CESAR MACIEL DOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que os pronunciou como incursos nos artigos 121, §2º, inciso IV, e 121, §2º, inciso V c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, relativamente ao homicídio consumado da vítima Ariones do Nascimento Júnior, além das tentativas de homicídio contra André Vinício do Nascimento e os policiais militares José Carlos Dutra, Lucas Gomes da Silva e Ulan Ferreira Serpa.

A defesa de Diones sustenta a ausência de indícios mínimos de autoria, apontando que a imputação contra ele se funda unicamente nas declarações prestadas por Nilton, durante a fase inquisitorial, sem confirmação em juízo. Requer a impronúncia com base no princípio do
in dubio pro reo.

A defesa de Nilton argumenta que não tinha ciência do intento homicida, atuando apenas como motorista de táxi. Afirma que não houve planejamento, tendo sido contratado para corrida supostamente com destino diverso. Aponta que a decisão de pronúncia se baseou em provas frágeis e colhidas exclusivamente na fase policial, requerendo, igualmente, a impronúncia.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, defendendo a manutenção da decisão objurgada, com fundamento na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, destacando a confissão de Nilton e a movimentação telefônica entre os envolvidos.

A sentença de pronúncia foi mantida pelo juízo
a quo,
em sede de juízo de retratação (art. 589 do CPP), e os autos foram encaminhados ao Tribunal
ad quem
para julgamento dos recursos.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Procurador de Justiça Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, pugnando desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008974-60.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIONES DA CUNHA DOS SANTOS, NILTON CESAR MACIEL DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: LEONARDO PEREIRA DA SILVA - ES16186-A
Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

VOTO

Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por DIONES DA CUNHA DOS SANTOS e NILTON CESAR MACIEL DOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que os pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, inciso IV (vítima Ariones), e 121, §2º, inciso V c/c artigo 14, II (vítimas André Vinício e três policiais militares), todos do Código Penal.

As defesas pleiteiam a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e a fragilidade das provas produzidas, notadamente por se fundamentarem, segundo sustentam, exclusivamente em elementos colhidos na fase policial.

Rejeito as alegações.

A pronúncia é o juízo positivo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova cabal da autoria, mas apenas indícios suficientes, conforme expressamente previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso, a materialidade do homicídio de Ariones encontra-se amplamente demonstrada por laudo cadavérico e pelos relatos testemunhais.

Quanto às tentativas de homicídio, embora denominadas como "tentativas brancas", a narrativa coerente das vítimas e a dinâmica dos fatos descritas nos autos indicam, ao menos neste momento processual, a intenção de atentar contra a vida dos agentes, que perseguiam os autores logo após o crime.

A autoria resta suficientemente indiciada.

O acusado Nilton Cesar prestou sucessivos depoimentos, tendo, ao final, reconhecido que conduzia o veículo utilizado no crime. Em juízo, relatou que foi contratado para uma corrida com destino a Santa Maria de Jetibá e que, surpreendido pela presença de indivíduos armados, acabou participando involuntariamente da ação.

Afirmou expressamente que “foi chamado por Paulo para fazer a corrida e que Diones embarcou no veículo com ele, mas que não sabia da intenção de matar Ariones”, versão que, apesar da negativa de dolo, confirma a presença e a suposta ligação entre os envolvidos.

O relato do policial militar José Carlos Dutra, ouvido em audiência, reforça a versão de perseguição e tentativa de reação por parte dos acusados.

O militar declarou que “avistou o táxi em fuga após os disparos e que os ocupantes desembarcaram e atiraram contra a guarnição, que revidou e conseguiu se proteger”.

Embora os disparos não tenham atingido os policiais, tal narrativa é compatível com a tentativa de obstruir a atuação policial, caracterizando o
animus necandi
presumido.

Além disso, o depoimento da testemunha Célio Lima, taxista e colega de profissão de Nilton, prestado em juízo, foi citado pela defesa como exculpatório. No entanto, o próprio Célio declarou que Nilton assumiu a corrida após desistência de um cliente e que sabia que transportaria dois homens para região próxima à casa da vítima. Tal circunstância reforça a plausibilidade de que Nilton, ao menos, aceitou o risco de contribuir com a ação criminosa, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada de sua efetiva participação.

O conjunto indiciário, portanto, revela coerência entre a dinâmica dos fatos descrita na denúncia, o deslocamento do veículo conduzido por Nilton, a presença de Diones nas imediações antes e depois do crime, as ligações telefônicas entre os envolvidos registradas no mesmo dia, os relatos das testemunhas presenciais sobre a fuga e tentativa de reação armada, e os depoimentos em juízo que permitem vincular os recorrentes ao contexto da empreitada criminosa.

Ainda que não haja certeza absoluta da responsabilidade penal dos acusados, tais elementos se mostram suficientes, neste momento processual, para autorizar a submissão dos réus ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a aplicabilidade do princípio do
in dubio pro societate
nesta etapa, legitimando o prosseguimento da ação penal em plenário do júri, sempre que presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido também é a jurisprudência desta Corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO . ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 29 DO CP. PRONÚNCIA . INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRISÃO PREVENTIVA . REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto por Sérgio Soares Gonçalves, Carlos Dionizio Palácio e Maxsuel dos Santos contra sentença de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (art . 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29 do CP). Os recorrentes Carlos e Maxsuel pleiteiam a impronúncia alegando ausência de autoria e a revogação da prisão preventiva. Sérgio Soares Gonçalves busca a impronúncia ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) se estão presentes os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade que justifiquem a pronúncia; (ii) se as qualificadoras devem ser excluídas; (iii) se persistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva dos recorrentes. III. RAZÕES DE DECIDIR
A pronúncia não exige prova incontroversa da autoria, mas sim indícios suficientes para justificar a submissão ao Tribunal do Júri, conforme o princípio in dubio pro societate .
No presente caso, a materialidade foi comprovada por laudos periciais e o Boletim Unificado. Os depoimentos testemunhais colhidos, especialmente de familiares e policiais, indicam indícios suficientes da participação dos recorrentes no crime. As qualificadoras, referentes ao motivo torpe e ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, encontram amparo nos indícios dos autos e não podem ser excluídas nesta fase processual, pois cabe ao Tribunal do Júri apreciá-las com maior profundidade. Quanto à prisão preventiva, persiste a necessidade da sua manutenção para garantir a ordem pública, conforme os requisitos do art . 312 do CPP, em razão da gravidade do delito e da periculosidade dos acusados, que mantêm ligação com o tráfico de drogas na região. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza plena, conforme o princípio in dubio pro societate . As qualificadoras só podem ser excluídas na pronúncia se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no presente caso. Persistindo os requisitos do art. 312 do CPP, justifica-se a manutenção da prisão preventiva. Dispositivos relevantes citados: CP, art . 121, § 2º, I e IV; CP, art. 29; CPP, arts. 312 e 413. Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 006180028935, Rel . Des. Eder Pontes da Silva, j. 15.06 .2022; TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 021210047581, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa (Rel. Subst . Rogério Rodrigues de Almeida), j. 01.02.2023 .(TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 50104793120248080000, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)”

Diante do exposto, nego provimento aos recursos interpostos por DIONES DA CUNHA DOS SANTOS e NILTON CESAR MACIEL DOS SANTOS, mantendo na íntegra a decisão de pronúncia, por entender presentes os requisitos legais para a submissão dos acusados a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)